Tribunal: TJES
Processo: 0000621-64.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-64.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA LUCIANO DOS SANTOS MENDES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, dispensando o recolhimento do preparo.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ.

3. Há abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face da consumidora, porque o referido encargo se encontra em patamar muito superior à taxa mensal e anual média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, relativa aos meses de assinatura dos pactos (fevereiro e julho de 2019).

4. A capitalização dos juros por instituição financeira tornou-se possível após a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 (reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000) e deve ser admitida nos contratos firmados posteriormente, desde que expressamente pactuada. Precedentes do STJ.

5. Nos contratos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, considera-se expressa a contratação da capitalização. Precedentes do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000621-64.2020.8.08.0012

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MARIA APARECIDA LUCIANO DOS SANTOS MENDES

ADVOGADO : EDSON TEIXEIRA CICARINI JÚNIOR

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO E
FINANCIAMENTO

ADVOGADA : TAINÁ DA SILVA MOREIRA

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Em exame de admissibilidade, verifico que a Apelante requer o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo, pleiteando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante foi agraciada com a assistência judiciária gratuita na decisão interlocutória proferida pela Magistrada
a quo
, à fl. 35.

A concessão da assistência judiciária gratuita abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, notadamente porque não houve alteração dessa condição nos autos.

Por esse motivo,
DISPENSO
a
Apelante do recolhimento do preparo
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à nulidade de cláusulas dos contratos de aquisição de crédito pessoal celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da Apelante de nulidade das cláusulas contratuais versando sobre os juros remuneratórios e a capitalização dos juros.

Via de consequência, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são ilegais os juros remuneratórios acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano) estipulados nos contratos de aquisição de crédito pessoal, e (ii) é ilegal a capitalização dos juros em período inferior a um ano.

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

1.

Dos juros remuneratórios:

A Apelante afirma que são ilegais os juros remuneratórios acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano) estipulados nos contratos firmados com a Apelada, nas datas de 26.02.2019 e 02.07.2019, para a aquisição de crédito pessoal nos valores de R$ 3.236,00 (três mil e duzentos e trinta e seis reais) e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, os contratos de aquisição de crédito pessoal expressamente previram a taxa de juros de
11,80
% a.m.
(onze vírgula oitenta por cento ao mês) e
281,33
% a.a.
(duzentos e oitenta e um vírgula trinta e três por cento ao ano) (fls. 60/62).

À época da contratação, a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física na aquisição de veículos consistia em
6,76
% a.m.
(seis vírgula setenta e seis por cento ao mês) e
119,20
% a.a.
(cento e dezenove vírgula vinte por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil.

Desse modo, verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face da consumidora, porque o referido encargo se encontra em patamar muito superior à taxa mensal e anual média de mercado, relativa aos meses de assinatura dos pactos (fevereiro e julho de 2019).

Logo, afigura-se ilegítima a cobrança, devendo ser declarada a nulidade da cláusula, para se aplicar as taxas médias de mercado mensais e anuais da época das contratações.

2. Da capitalização dos juros:

De acordo com a Apelante, é ilegal a capitalização dos juros em período inferior a um ano.

É cediço que a capitalização de juros por instituição financeira tornou-se possível com a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 – reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000, e a Medida Provisória n.º 2.172-32/01, que ampliaram o leque dos contratos bancários suscetíveis de aplicação de juros compostos.

Interpretando esse comando legislativo emanado do Poder Executivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano. Logo, as instituições financeiras estariam livres para praticar juros compostos, inclusive mensais, nos contratos de crédito firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuado.

Essa conclusão já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, publicado em 24.09.2012, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispõe que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
, e
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Além disso, foram editadas as Súmulas n.º 539 e n.º 541, do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo expressamente que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

Na presente situação, a taxa anual (281,33%) é superior ao duodécuplo da mensal (11,80%) (fls. 60/62). Portanto, não há dúvida sobre a legalidade da capitalização dos juros.

Assim, é legal a cobrança de juros capitalizados, expressamente prevista nos contratos, conforme disposto na sentença.

3. Dos ônus sucumbenciais:

O provimento parcial do recurso da Apelante acarreta a alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença de improcedência.

Como a Apelante restou vencedora em um de seus pedidos, qual seja, o reconhecimento da nulidade da cláusula prevendo os juros remuneratórios, mas vencida em relação à declaração de nulidade da cláusula prevendo a capitalização dos juros, redistribuo reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento), o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 86, do CPC.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelante.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula dos contratos prevendo os juros remuneratórios, para que sejam aplicadas as taxas médias de mercado previstas pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações.

Condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelante, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000621-64.2020.8.08.0012_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)